Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RITO PRISÃO CIVIL. ENCARGOS DO ARTIGO 523 DO CPC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A escolha do rito de prisão civil exclui a incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, que prevê acréscimo de multa e honorários advocatícios em caso de ausência de pagamento voluntário no prazo de quinze dias após intimação, uma vez que esse dispositivo integra modalidade diversa de cumprimento de sentença, consoante se observa do art. 528, § 8o, do diploma processual civil.
2. Contudo, no presente caso, o juízo a quo não condenou o apelante em honorários com base nos encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. A condenação deu-se pelo princípio da causalidade, com fulcro no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, e na execução, resistida ou não e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
3. Segundo o Enunciado de Súmula no 517 do STJ, “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.
4. Negou-se provimento ao recurso.